Tribunal: TJBA
Processo: 8037018-64.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037018-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DARIO LOPES DE SANTANA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE COM OS ATIVOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO PERCENTUAL DE 45%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do secretário de administração e do comandante-geral da polícia militar do Estado da Bahia, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 45%, com base na legislação estadual e na tese de paridade entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a GCET possui natureza genérica, ensejando a sua extensão aos policiais militares inativos com base na paridade constitucional; (ii) o impetrante faz jus à incorporação da gratificação no percentual de 45%, conforme previsto para a graduação sobre a qual foram calculados seus proventos. III. Razões de decidir 3. Afastada a decadência, pois a omissão administrativa configura ato de trato sucessivo, renovando-se mês a mês. 4. Reconhecido o caráter genérico da GCET diante da concessão indistinta aos militares da ativa, autorizando a sua extensão aos inativos com fundamento na paridade remuneratória (CF/1988, art. 40, § 8º, e CE/BA, art. 42, § 2º). 5. Conforme o art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001, o militar inativo tem direito à irredutibilidade e revisão automática de sua remuneração, assegurando a equivalência com os ativos. 6. Precedentes deste Tribunal reconhecem o direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual devido à graduação que serve de base para o cálculo dos proventos. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos. 2. O policial militar transferido à inatividade com base na remuneração da graduação imediatamente superior faz jus à percepção da GCET no percentual correspondente à referida graduação, nos termos da legislação estadual e da paridade constitucional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8021580-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 22.03.2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037018-64.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante DARIO LOPES DE SANTANA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator